Tribunal: TJSP
Processo: 1009511-83.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – Documentos juntados aos autos provam a ocorrência do acidente e o nexo causal entre ele e as lesões sofridas pela vítima.
- Irrelevante ausência do pagamento do IPVA, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não

Ementa:
Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – Documentos juntados aos autos provam a ocorrência do acidente e o nexo causal entre ele e as lesões sofridas pela vítima.
- Irrelevante ausência do pagamento do IPVA, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado.
- Diante da maior sucumbência da autora é apenas dela a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência – Recurso parcialmente provido.